Tribunal: TJMT
Processo: 1012023-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012023-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso no Curso Superior, Ingresso e Concurso, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), KLEBER RICARDO ARANHA DE MOURA - CPF: 888.784.061-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES. EXAME DE SAÚDE. INAPTIDÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, que visava suspender os efeitos de ato administrativo que considerou a parte autora inapta em exame de saúde para ingresso em Curso de Adaptação de Oficiais Complementar do Corpo de Bombeiros Militar.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de assegurar a participação do candidato no curso, em face da existência de laudo médico particular que contradiz o parecer emitido pela comissão de saúde oficial.

III. Razões de decidir:

3. Os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade, de modo que, para infirmar a conclusão alcançada pela Administração, é indispensável a produção de prova robusta e cabal, o que não se verifica em juízo de cognição sumária.

4. A existência de laudo médico particular em sentido contrário ao parecer da Comissão de Saúde da instituição militar instaura controvérsia técnica que, por si só, afasta a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência.

5. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) é mitigado pela existência de previsão legal expressa do instituto da promoção em ressarcimento de preterição, que assegura o direito à promoção com efeitos retroativos, caso a parte autora obtenha êxito ao final do processo.

6. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A presunção de legitimidade do ato administrativo que considera um candidato inapto em exame de saúde prevalece, em sede de cognição sumária, quando há mera divergência entre o laudo da comissão oficial e o laudo médico particular, afastando a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela provisória de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Lei Estadual n. 10.076/2014, arts. 10, parágrafo único, e 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.808.482/RS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 8.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KLEBER RICARDO ARANHA DE MOURA
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1020245-35.2025.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à suspensão dos efeitos do Edital Complementar n. 19 ao Edital n. 40/DEIP/2024, especificamente no que tange à inaptidão do autor para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão administrativa foi baseada em premissas frágeis e desprovidas de suporte fático e jurídico, especialmente quanto à interpretação das atividades físicas exigidas pelo curso, pois o edital não define a natureza ou a intensidade destas atividades; e (ii) a Comissão de Saúde justificou a inaptidão com base em alterações isquêmicas cardíacas apontadas em teste ergométrico, mas que apresentou novos exames comprovando a ausência de qualquer alteração sugestiva de isquemia.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, deferir a tutela provisória de urgência pleiteada na inicial, determinando a suspensão dos efeitos do Edital Complementar n. 19/2024, bem como assegurando sua participação no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC), em todas as suas fases.

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça para fins recursais (Id. 281822375). Posteriormente, realizou-se o recolhimento do preparo recursal (Id. 282763355).

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada (Id. 283047863).

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 288942855).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 292916858, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 306178866, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
KLEBER RICARDO ARANHA DE MOURA
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1020245-35.2025.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava à suspensão dos efeitos do Edital Complementar n. 19 ao Edital n. 40/DEIP/2024, especificamente no que tange à inaptidão do autor para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Na origem, alega-se que o autor, ora agravante, Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, foi considerado inapto em exame médico realizado pela Comissão de Saúde da instituição militar, sob alegação de que apresentou alterações cardíacas isquêmicas identificadas em teste ergométrico, recomendando-se que as atividades físicas fossem moderadas para evitar eventual risco cardíaco.

A decisão administrativa que declarou o agravante inapto foi proferida por Comissão de Saúde regularmente constituída pelo Corpo de Bombeiros Militar, integrada por médicos, concluindo o seguinte:

“
Segundo Comissão Bombeiro, as atividades no curso serão intensas: portanto está inapto, porque no teste ergométrico apresentou alterações isquêmicas cardíaca.

E o laudo cardiologista, disse que somente poderá fazer atividades moderadas.

OBS: para evitar risco IAM (infarto), durante essas atividades no curso
” (autos de origem, Id. 188661820 – Pág. 2).

É cediço que os atos administrativos são dotados de presunção relativa (
juris tantum
) de legitimidade e veracidade, atributo que milita em favor do ato da Comissão de Saúde que considerou o agravante inapto.

Decorre desse pressuposto que, para infirmar a conclusão alcançada pela Administração, apresenta-se indispensável a produção de prova robusta e cabal, sem a qual deve prevalecer a higidez do ato administrativo impugnado.

Nesse sentido: “
Os atos administrativos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que somente em situações excepcionais, e desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar a desconsideração das informações prestadas por agente administrativo
” (STJ, REsp 1.808.482/RS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8.10.2024, publicado no DJe em 14.10.2024).

Ademais, embora o agravante tenha apresentado novo exame médico particular em sentido contrário (autos de origem, Id. 188661817), a existência de controvérsia técnica entre os pareceres médicos afasta a certeza necessária para a concessão da medida liminar.

Dessa forma, sem adentrar no mérito da pretensão originária, conclui-se pela ausência, por ora, de prova cabal que desconstitua o ato administrativo, o que afasta a presença da probabilidade do direito alegado.

Por fim, cabe registrar que eventual reconhecimento do direito do agravante ao final do processo não lhe acarretará prejuízo irreversível em sua carreira militar, porquanto a Lei Estadual n. 10.076/2014 prevê, em seus arts. 10, parágrafo único, e 17, o instituto da promoção em ressarcimento de preterição, que assegura o direito à promoção que lhe caberia, com efeitos retroativos, tanto para fins de antiguidade quanto para os reflexos financeiros, o que mitiga o risco ao resultado útil do processo.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025